Tribunal: STF
Processo: HC 89518
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Artigos 241 da Lei nº 8.069/1990, 214 
   e 224, 'a', do Código Penal. Denúncia recebida. Inépcia. 
   Inocorrência. Narração clara e precisa do fato criminoso. Base 
   empírica suficiente. Ordem denegada. Precedentes. É apta a 
   denúncia que descreve, de maneira clara e minuciosa, as condutas 
   imputadas ao réu, bem como faz referência aos elementos de prova 
   que sustentam a acusação.